Tribunal: TJSP
Processo: 2026759-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Art. 16, §1o, inciso, da Lei 10.826/2006 – Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Paciente que foi colocado em liberdade por r. decisão do MM. Juízo de Primeiro Grau. Alegado constrangimento ilegal que não mais subsiste.
Impetração julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026759-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
TAINÁ SUILA DA SILVA e Paciente BRUNO RODRIGUES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026759-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.269
2
Voto no 10.269
Habeas Corpus no 2026759-69.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Criminal
Impetrante: Tainá Suila da Silva (OAB/SP no 375.399)

Paciente: Bruno Rodrigues Lopes
Habeas Corpus Art. 16, §1o, inciso, da Lei 10.826/2006
Pretensão de revogação da prisão preventiva.
Paciente que foi colocado em liberdade por r. decisão do MM.
Juízo de Primeiro Grau. Alegado constrangimento ilegal que não
mais subsiste.
Impetração julgada prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, preso em flagrante em 20/01/2020 pela suposta prática do delito previsto no
artigo 16, § 1o, inciso I, da Lei no 10.826/2006, sofre constrangimento ilegal, decorrente da
r. decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada
na gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais
favoráveis, pois é tecnicamente primário, o crime supostamente praticado não envolve
emprego de violência ou grave ameaça, tem residência fixa e “sempre exerceu atividades
lícitas”, situação pessoal indicadora de que não causará óbice à aplicação da lei penal.
Salienta-se que a prisão é medida excepcional, somente decretada quando preenchidos os
requisitos legais e estiverem presentes elementos concretos que evidenciem a real
necessidade da prisão, logo, a liberdade é a regra.
Requer-se, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna-se pela substituição da prisão
cautelar, por uma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal (fls. 01/20).
A liminar foi indeferida (fls. 91/93), e as informações foram
prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 97/98)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026759-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.269
3
A D. Procuradoria de Justiça opinou por se julgar
prejudicada a impetração, em razão da perda de seu objeto (fls. 102/103).
É o relatório.
Narra a denúncia que imputou ao Paciente a prática dos
delitos previstos no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, e artigo 304
c.c. 297, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do CP:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de
janeiro de 2020, por volta de 18:00h, na Rua Aldo Madureira, no 68, Jardim Paraíso do
Sol, nesta cidade e comarca, BRUNO RODRIGUES LOPES, portador do RG no
62.200.987 SSP/SP, filho de Aurileda Rodrigues Lopes e de Francisco Hélio da Silva
Lopes, melhor qualificado a fl. 10, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de
uso restrito por equiparação, consistente em uma pistola, calibre 380, com numeração
suprimida, carregada com 07 munições, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, BRUNO RODRIGUES LOPES fez uso de documento público falsificado que, por
si ou por interposta pessoa falsificara, consistente em uma cédula de identidade.
Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares
receberam a informação de um transeunte no sentido de que indivíduo de nome Bruno
estaria praticando diversos furtos na região.
Os policiais foram até o endereço apontado como de Bruno e
avistaram o denunciado, cujas características correspondiam às obtidas anteriormente.
Abordado, BRUNO apresentou um RG em nome de Francisco Felipe de Souza, porém
cientes do verdadeiro nome daquele e ao ser analisado o documento, os policiais
suspeitaram da falsidade. Ao ser questionado, o denunciado acabou por revelar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026759-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.269
4
utilizava aquele documento para “dar golpes nos comércios” e, ato contínuo, revelou sua
verdadeira identidade.
BRUNO franqueou a entrada de sua residência aos policiais,
sendo que nesta foi localizada uma caixa contendo a arma de fogo acima mencionada,
carregada com sete munições, na sala, em cima de uma estante. Também foram
apreendidos diversos outros objetos possivelmente relacionados a crimes anteriores, os
quais devem ser apurados de forma autônoma.
Sobre a arma, o denunciado disse aos policiais que a havia
comprado por R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que a usaria em roubos.
A arma de fogo e o documento falso utilizado pelo
denunciado foram devidamente periciados a fl. 72/74 e 75/78 respectivamente.
Interrogado, o denunciado optou por permanecer em
silêncio.” (fls. 85/87 dos autos originários)
O Paciente foi preso em flagrante delito em 28/01/2020 e, no
dia seguinte, teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva.
É o que consta dos autos.
De fato, o writ encontra-se prejudicado, em razão da perda de
seu objeto.
Conforme pesquisa dos autos e informações prestadas pela
Autoridade apontada como coatora, verifica-se que, em 26/03/2020, o MM. Juízo de
Primeiro Grau concedeu liberdade provisória ao réu, mediante medidas cautelares, nos
seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026759-69.2020.8.26.0000 -Voto no 10.269
5
“Por fim, CONCEDO AO RÉU Bruno Rodrigues Lopes,
liberdade provisória com fulcro no art. 321 do CPP pois, muito embora presentes os
pressupostos da custódia cautelar, havendo prova da materialidade e indícios suficientes
da autoria, ausentes estão seus requisitos, notadamente, a garantia da ordem pública, uma
vez que o delito em questão, isoladamente, não pode ser considerado grave, devendo-se
frisar, também, não existir nada nos autos a demonstrar que a liberdade do réu
prejudicará a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal.
Expeça-se alvará de soltura, nos termos da lei, e termo de
compromisso cientificando o réu de que deverá observar as seguintes medidas, sob pena
de revogação do benefício da liberdade provisória e consequente decretação de prisão
preventiva, conforme disposto no art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal: a)
comparecimento a todos os atos do processo; b) manter atualizado seus endereços para
fins de citação e intimação; e c) proibição de frequentar bares, lupanares e demais lugares
de reputação duvidosa, para evitar risco de novas infrações.” (fls. 120/121 dos autos
principais)
O Alvará de soltura em favor do Paciente foi cumprido
em 27/03/2020 (fls. 165/168 autos principais).
Assim sendo, considerando-se que o Paciente foi colocado
em liberdade, restou prejudicada a análise do o presente writ, em face da cessação do
constrangimento alegado.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
presente impetração.
Ely Amioka
Relatora